Tribunal: TJDFT
Processo: 0039011-91.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1- A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte.

2- O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte a acompanha em todas as fases e incidentes do processo, em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do TJDFT.

3- Consideram-se corretos os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial com observância dos critérios fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.